Tribunal: STF
Processo: ARE 1380303
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE QUE A TAXA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS PASSE A INCIDIR DO PERCENTUAL DE 12% PARA 6%, A PARTIR DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI 2332. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO SUPREMO PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 12).



    Argumenta que “não houve modulação dos efeitos do controle de constitucionalidade, de modo que, a decisão plenária, cujo efeito é vinculante e de eficácia erga omnes, passou a ter validade imediatamente após a publicação da ata de julgamento, prevalecendo o texto da legislação em vigor para o período” (fl. 6, vol. 12).



    Sustenta que “em relação aos juros compensatórios vige o princípio ‘tempus regit actum’. Tal assertiva já foi alardeada desde a edição da Súmula 408 do STJ e, mais claramente com o julgamento do tema 282, em repetitivos, quando ficou assentado: (…) Portanto, tratando-se de renovação da mora mês a mês, aplicável a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico, por força do princípio tempus regit actum” (fl. 7, vol. 12).



    Pede “seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Supremo Tribunal Federal e, nessa Corte Suprema, seja conhecido e provido, reformando-se totalmente a decisão do Tribunal local, a fim de aplicar a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico e com incidência imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum, conforme disposto no julgamento da ADI n. 2332” (fl. 7, vol. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    O agravante sustenta que “não há falar na aplicação da Súmula 279 do STF no caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 16) e tratar-se “de ofensa direta à Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “No caso vertente, o título judicial executado estabeleceu a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano a partir da ocupação do bem, conforme ressaltado na decisão agravada. 



    A decisão transitou em julgado para as partes em 03/03/1998. (…)



    Importa ressaltar que a eficácia do art. 3º da Medida Provisória nº 1.577/1997, que reduziu a taxa de juros compensatórios para 6% ao ano, ficou suspensa desde 14/09/2001 até o julgamento da ADI 2332, em 17/05/2018, que reconheceu sua constitucionalidade. 



    Logo, o julgamento do STF é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, circunstância que, em conformidade com a tese estabelecida pela Suprema Corte, não admite a aplicação do art. 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015 (equivalente ao art. 741, parágrafo único, do CPC/1973). (…)



    Nesse contexto, a aplicação da Medida Provisória n. 1.577/1997, no período de sua eficácia entre 11/06/1997 e 13/09/2001, conforme entendimento expresso na Súmula 408 do STJ, representaria violação à coisa julgada, a teor dos arts. 467 e seguintes do CPC/1973, vigente à época (correspondente aos arts. 502 e seguintes do CPC/2015)” (fls. 4-5, e-doc. 6). 



    6. O fundamento do acórdão recorrido de não ser possível rever o entendimento quanto aos juros compensatórios fixados no título judicial executado, em razão do trânsito em julgado da decisão exequenda, não foi impugnado pelo agravante nas razões do recurso extraordinário.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “(…) O Tribunal de origem manteve decisão na qual se concluiu não ser possível rever o entendimento firmado sobre os juros compensatórios fixados no título judicial ora executado, visto que em relação a essa matéria ocorreu o trânsito em julgado.



    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. (…)



    Ademais, a controvérsia sobre os limites da coisa julgada, conforme jurisprudência desta Corte, situa-se no plano infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: (…)



    Por fim, a Corte de origem julgou inviável a alteração da taxa de juros em discussão nestes autos tão somente com apoio na interpretação dos art. 501, I; 535, §§ 5º a 8º; e 927, III, do Código de Processo Civil/2015, de modo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o recurso. Nessa trilha, refiro o ARE 1.354.864/ES, Rel. Min. Presidente, e o ARE 1.317.552/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF)” (ARE n. 1.369.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 17.3.2022).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora